Tribunal: STF
Processo: ARE 1559117
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 115):



    APELAÇÃO Mandado de segurança Pretensão de anulação de AIIM, em razão do não conhecimento do recurso interposto em instância administrativa, pelo voto de qualidade aplicado naquele julgamento, de modo que o empate seja interpretado a seu favor Sentença de denegação da ordem Pretensão de reforma Descabimento Incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 61 da Lei Estadual n. 13.457/09 rejeitado pelo C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça Inocorrência de violação aos princípios da isonomia, da imparcialidade, da razoabilidade e da proporcionalidade Voto de qualidade que não é necessariamente idêntico ao voto ordinário do juiz presidente da Câmara, pois motivado por fatores diversos do primeiro Trata-se de questão inserida na margem de discricionariedade normativa do Poder Legislativo, que tem liberdade para definir os critérios de julgamento em órgão administrativo Ausência de previsão legal de outro critério de desempate possível, no âmbito do TIT Ordem denegada na primeira instância Sentença mantida Recurso improvido.



    No recurso extraordinário, alega-se violação do princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição Federal); do princípio do Estado Democrático de Direto (art. 1º da CF); dos princípios da imparcialidade, da vedação do juízo ou tribunal de exceção, do julgamento por autoridade competente e da ampla defesa (art. 5º inciso XXXVII e LIII da CF).



    Aduz que referidos princípios teriam sido violados em virtude de seu recurso administrativo contra auto de infração não ter sido admitido em função de voto de qualidade previsto na lei estadual.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 115):



    “Extrai-se dos autos que o não conhecimento do recurso especial interposto pela apelante, perante o TIT, se deu após o empate na votação, prevalecendo o voto de qualidade proferido pelo Presidente da sessão. 



    O referido voto vem expressamente previsto na lei que disciplina o processo administrativo tributário estadual (Lei nº. 13.457/09), bem como no próprio Regimento Interno daquele Tribunal, como se vê, in verbis:



    (...)”.



    Como se vê, acolher a pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual nº 13.457/2009), inviável em sede extraordinária, por configurar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    Especificamente sobre o tema, registro o julgado a seguir, de me minha relatoria:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e administrativo. Artigo 19-E da Lei nº 10.522/02, incluído pelo art. 28 da Lei nº 13.988/20. CARF. Voto de qualidade. Fundamento em normas infraconstitucionais. Precedentes. 1. A Corte de Origem afastou a aplicação retroativa do art. 19-E da Lei nº 10.522/02, com a redação conferida pelo art. 28 da Lei nº 13.988/20, por entender que não se trata de hipótese que seja alcançada pelo art. 106 do Código Tributário Nacional. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 70.235/72, Lei nº 10.522/02; Lei nº 11.941/09, CTN), a qual é inviável em sede extraordinária, por resultar, no limite, na configuração de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.542.220-AgR, Segunda Turma, DJe de 12/5/2025).



    No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.3.2016). 



    Tratando da mesma controvérsia destes autos os seguintes julgados: ARE nº 1.511.487/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 5/9/24; ARE nº 1.391.057/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/8/22; ARE nº 1.423.104/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 10/3/23; RE nº 1.531.736/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 5/2/25.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente